Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-12.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE ECONÔMICA. VIOLAÇÃO DAS NORMAS AFETAS A PROFISSÃO DE MOTORISTA E DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 47 DA LCP. DESCABIMENTO DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A conduta daquele que habitualmente exerce a profissão de motorista de passageiros sem observar a Lei n. 13.103/2015 e as normas de delegação de serviço público se enquadra na contravenção penal tipificada no artigo 47 do Decreto-lei n. 3.688/1941.
2. Descabida a aplicação do princípio da intervenção mínima à hipótese, principalmente porque o exercício irregular da profissão de motorista acarreta risco ao usuário e a segurança viária.
3. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por intermédio da prova oral, colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal, inclusive com a confissão do acusado.
4. Recurso conhecido e provido.